Tribunal: STF
Processo: ARE 1460048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIOS SUPLEMENTAR. INCORPORADO PELO AUXÍLIO ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE, POR DIREITO ADQUIRIDO. AMBOS OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA LEI. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 905 DOS STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Com a entrada em vigor da Lei nº 8.213/91, o auxílio-suplementar e o auxílio-acidente fundiram-se em um só instituto, recebendo a denominação deste último, conforme sei extrai das disposições do art. 86 daquela lei, em sua redação original, e do art. 9º da Lei nº 6.367/76. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio acidente, assim como o início da aposentadoria sejam anteriores às alterações do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, introduzidas pela Lei nº. 9.528/97. Assim, considerando o teor do documento anexado à fl. 51, observa-se que o autor foi beneficiário do auxílio-suplementar desde 01/10/1985 ou seja, antes da alteração legislativa e a concessão da aposentadoria especial ocorreu em 01/01/1991, também anterior à novel legislação. O novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, manifestado no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, as condenações judiciais de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que tange ao período posterior à Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei 8.213/91.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXVI, LIV e LV; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 859.087/SP - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1.A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Inovação em sede de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da Súmula 284 desta nossa Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 592.954/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 5/3/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente